Tribunal: TJSP
Processo: 1016140-54.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Arbitramento de aluguéis – Imóvel comum – Partilha do bem sobrestada para momento oportuno, conforme sentença homologatória de separação judicial – Incontroversa a locação do imóvel, sem repasse dos valores auferidos pela apelante ao apelado – Aplicação do art. 1.319 CC – Usucapião e alegação de abandono do imóvel afastadas – Realidade configurada através da posse simples pela

Ementa:
APELAÇÃO – Arbitramento de aluguéis – Imóvel comum – Partilha do bem sobrestada para momento oportuno, conforme sentença homologatória de separação judicial – Incontroversa a locação do imóvel, sem repasse dos valores auferidos pela apelante ao apelado – Aplicação do art. 1.319 CC – Usucapião e alegação de abandono do imóvel afastadas – Realidade configurada através da posse simples pela apelante, ante acordo firmado nos autos da separação judicial – Aluguéis devidos desde a citação ocorrida em 01/03/2021, ante ausência de comprovação de ciência da apelante antes desta data - Sentença parcialmente reformada apenas no tópico retro – Recurso parcialmente provido.